Tribunal: TJPA
Processo: 0802308-28.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802308-28.2019.8.14.0039

APELANTE: JOANA FERNANDES SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

Muito embora a recorrente negue qualquer relação com a instituição financeira, analisando demais feitos conexos, restou comprovada a existência de relação entre as partes, e regularidade de contratação, e sucessivas renegociações da dívida originada em 2010, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOANA FERNANDES SOUZA em face de sentença proferida pelo juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0802308-28.2019.814.0039), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...)DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de defendendo não estar devidamente comprovada a contratação, apontando não reconhecer a assinatura constante no pacto apresentado e a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

Importa ressaltar que tramitou sob a relatoria deste Desembargador a apelação cível nº 0802307-43.2019.814.0039, no qual, restou devidamente apresentado pacto firmado entre as partes, no qual a demandante, através de empréstimo consignado (Id nº 5339847 daquele processo), comprometeu-se a pagar a importância de R$786,93 ao banco recorrido. Inclusive sendo apresentada naquele feito o TED referente à operação. (Id nº 5339848). Naquele feito, o Itaú acostou (ID 5339855) cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais (ID 5339855), comprovante de residência (ID 5339855), os quais foram apresentados no momento da contratação. Além disso, o banco anexou comprovante de depósito do empréstimo (ID 5339848), esclarecendo que foi abatido do valor depositado o débito referente à renegociação do contrato nº 199420892 (no valor de R$ 326,28), sem que tal fato fosse refutado pela Apelante.

Como se percebe, muito embora a recorrente negue qualquer relação com a instituição financeira, ao meu sentir, restou comprovada a existência de relação entre as partes, e regularidade de contratação, e sucessivas renegociações da dívida originada em 2010, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Ademais, verifica-se TED no ID nº 6219670, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024